Tribunal: TJBA
Processo: 0501717-83.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501717-83.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA COUTINHO COPQUE e outros Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, ENY BITTENCOURT APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ENY BITTENCOURT, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que desproveu recurso interposto contra sentença de parcial procedência, a qual condenou o réu à devolução dos valores compensados indevidamente do cheque n. 301030, bem como à restituição dos encargos referentes à devolução de outros cheques mencionados na inicial, além do pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com atualização monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais e morais reconhecidos; (ii) estabelecer o regime de atualização monetária e de juros moratórios a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão no acórdão embargado fica evidenciada diante da ausência de enfrentamento expresso da matéria relativa ao termo inicial dos encargos legais sobre os danos reconhecidos, ponto suscitado nas razões recursais e essencial à integralidade da prestação jurisdicional. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais e morais deve ser fixado na data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS). A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024), os valores devidos deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, consoante o disposto no §1º do art. 406 do Código Civil, decotando-se o índice de atualização monetária anteriormente utilizado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos em parte. Tese de julgamento: A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre danos materiais e morais deve ser suprida, fixando-se a citação como marco inicial, nos casos de responsabilidade contratual. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA, com aplicação da Taxa Selic como juros moratórios, conforme os arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN de 28.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501717-83.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante ALESSANDRA COUTINHO COPQUE e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora